Tribunal: TJPA
Processo: 0006068-61.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CPB). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO APELANTE SAULO LOPES PEREIRA. TESE REJEITADA. os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. desse modo, o juízo a quo fui coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima e da testemunha, assim como da confissão do acusado glauber, que afirmou a participação do apelante na ação delituosa. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. mantida a condenação.2. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DOS APELANTES - TESE ACOLHIDA. 2.1. DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME. Destaca-se que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das circunstâncias aos oras apelantes, motivo pelo qual acolho os pedidos de fixação da pena base no mínimo legal, alterando a pena para 2 anos de reclusão, e mais 10 (DEZ) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.2.2. DO REGIME DE PENA. Nos termos do art. 33, §2º, alínea ?c?, do CPB, aplico o regime aberto aos apelantes2.3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO. O apelante SAULO LOPES PEREIRA faz jus a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade e multa). Quanto ao apelante GLAUBER MENDES SILVA deixo de aplicá-la em razão do apelante não preencher os requisitos do art. 44, III, e art. 77, II e III, todos do Código Penal (possuidor de antecedentes criminais). 3. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS AO APELANTE GLAUBER. TESE REJEITADA. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. Alterando a Pena de SAULO LOPES PEREIRA para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por privativa de direitos (prestação de Serviços à comunidade) e multa, e ao apelante glauberGLAUBER MENDES DA SILVA para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, ambos pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CPB..ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 27 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006068-61.2017.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ªVARA PENAL DE CASTANHAL/PA
APELANTE: SAULO LOPES PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
APELANTE: GLAUBER MENDES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO (OAB-PA 7847)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CPB).
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO APELANTE SAULO LOPES PEREIRA.
TESE REJEITADA.
os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. desse modo, o juízo
a quo
fui coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos da vítima e da testemunha, assim como da confissão do acusado glauber, que afirmou a participação do apelante na ação delituosa. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. mantida a condenação.
2.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DOS APELANTES
- TESE ACOLHIDA.
2.1. DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME.
Destaca-se que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

No presente caso, inexistindo fundamentos concretos na aplicação das circunstâncias aos oras
apelantes
, motivo pelo qual acolho os pedidos de fixação da pena base no mínimo legal, alterando a pena para
2 anos de reclusão
, e mais
10 (DEZ) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
.
2.2.
DO REGIME DE PENA.
Nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB, aplico o regime aberto aos apelantes
2.3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO
. O apelante SAULO LOPES PEREIRA faz jus a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade e multa). Quanto ao apelante GLAUBER MENDES SILVA deixo de aplicá-la em razão do apelante não preencher os requisitos do art. 44, III, e art. 77, II e III, todos do Código Penal (possuidor de antecedentes criminais).
3. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS AO APELANTE GLAUBER
. TESE REJEITADA.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. Alterando a Pena de SAULO LOPES PEREIRA para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por privativa de direitos (prestação de Serviços à comunidade) e multa, e ao apelante glauberGLAUBER MENDES DA SILVA para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, ambos pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CPB..
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006068-61.2017.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: 2ªVARA PENAL DE CASTANHAL/PA
APELANTE: SAULO LOPES PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
APELANTE: GLAUBER MENDES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: LOYS DENIZE MARIA ARAGÃO (OAB-PA 7847)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
GLAUBER MENDES DA SILVA e SAULO LOPES PEREIRA
por intermédio de advogado constituído e Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA
(fls. 186-193) que condenou respectivamente os oras apelantes às de penas de
5 (cinco) anos de reclusão
, mais
40 (quarenta) dias-multa
, e
6 (seis) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa,
ambos em
Regime inicial semiaberto
, pelo crime tipificado no art.
155, § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), que no dia 08 de março de 2017, por volta das 13h55, os denunciados em companhia de Tiago Silva e Silva, dirigiram-se no veículo Chevrolet, Montana, cor branca, placa EWS-8213, ao estabelecimento comercial Minas Pneus, localizado na BR 316, 1962, bairro Cristo Redentor, neste Município, ocasião em que quebraram a câmera de segurança da frente do estabelecimento com um alicate, adentraram ao local e subtraíram 60 (sessenta) pneus de motos. Os denunciados não perceberam a existência de outras câmeras no interior da loja, as quais filmaram toda a ação delitiva. Em seguida, colocaram os pneus no carro do denunciado Glauber e empreenderam fuga. A Polícia Civil foi comunicada e passou a investigar o fato. Em seguida, mediante o mandado de busca e apreensão, localizaram na residência de Glauber o veículo Montana e as mesmas vestes usada no dia do crime, ocasião em que deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra este, enquanto que o denunciado Saulo permanece em local incerto e não sabido. Persecução extrajudicial iniciada a partir da lavratura dos autos de inquérito policial por portaria (fl. 06/31). Decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados e busca e apreensão domiciliar à fl. 39/45. Prova da materialidade restou aferida no auto circunstanciado de busca apreensão de fl. 48.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções do art. 15, § 4º, IV do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 07 de junho de 2017 (fl. 98).

Em razões recursais
(fls. 210-215), o recorrente
SAULO LOPES PEREIRA
pugnou:
1)
pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas;
2)
redimensionamento da pena e
3)
mudança de regime de pena.

Em razões recursais
(fls. 219-223), o recorrente
GLAUBER MENDES DA SILVA
pugnou:
1)
aplicação da pena base no seu mínimo legal;
2)
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade, pela prazo da duração da pena e
3)
dispensa do pagamento das custas processuais
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 224-226), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito que seja
IMPROVIDO,
mantendo a sentença de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(fls. 248-255 e 256-261), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial
, para que sejam modificadas apenas as penas bases aplicadas aos apelantes.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Os recursos sob análises devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
GLAUBER MENDES DA SILVA e SAULO LOPES PEREIRA
por intermédio de advogado constituído e Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA
(fls. 186-193) que condenou respectivamente os oras apelantes às de penas de
5 (cinco) anos de reclusão
, mais
40 (quarenta) dias-multa
, e
6 (seis) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa,
ambos em
Regime inicial semiaberto
, pelo crime tipificado no art.
155, § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

DO RECURSO DO APELANTE SAULO LOPES PEREIRA

O ora apelante postulou pela reforma da sentença, com a absolvição do réu por insuficiência de provas, e subsidiariamente o redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e mudança do regime de pena.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO APELANTE SAULO LOPES PEREIRA

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelas filmagens (fl. 96), bem como pelos depoimentos das testemunhas e da vítima em Juízo, durante a instrução processual.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante e outros dois comparsas furtaram 75 pneus. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima
JOSE AREMILTON LOPES FARIAS
, conforme fl. 131, dos autos,
in verbis:
¿
Que furtaram 75 pneus de moto, com prejuízo em torno de R$ 7.000,00. Que estava viajando e monitorava as quatro câmeras da empresa. Que viu a primeira câmera virada a noite e imaginou que alguma criança tivesse feito aquilo. Que no outro dia seu vizinho entrou em contato e relatou o furto. Que o depoente ligou para o seu funcionário Jorge, o qual atestou que tinham arrombado o portão da entrada. Que eram duas correntes e dois cadeados, sendo que os cadeados estavam estourados e as correntes serradas. Que achavam que não tinham mexido em nada, apenas vendo as filmagens detectaram que haviam furtado os pneus de moto. Que entraram com uma pick up. Que eram três indivíduos; Que a câmera de trás filmou eles vasculhando os pneus de carro. Que o depoente não conhecia os autores. Que os investigadores identificaram um deles, o que estava de boné. Que acredita que eles ficaram com medo e não levaram os outros pneus. Que alguns clientes do depoente falaram que foi uma pick up oferecer pneu em Paragominas e São Miguel. Que não recuperou nada. Que depois entrou em contato com o depoente para informar que prenderam um dos acusados. Que ainda deve seus credores por causa desse furto. Que as mercadorias estavam há dois dias em sua loja. Que reconhece as filmagens juntadas aos autos como sendo no seu estabelecimento¿

Destaco também trecho do depoimento da testemunha de acusação
ARICLES DE SOUSA SILVA
, de suma importância, conforme fl. 131:
¿Que o proprietário compareceu à Depol e o delegado tombou o IPL. Que foram ao estabelecimento comercial e solicitaram as imagens. Que apareceram quatro na filmagem, sendo que reconheceram o acusado Glauber pelo rosto. Que ele responde a outros furtos as lojas em Castanhal e já esteve na Delegacias de cargas, em Belém. Que ele foi preso em São Miguel e na residência localizaram muitas coisas. Que o veículo Montana está na delegacia. Que foi apreendida e localizada na casa de Glauber. Que o veículo é branco. Que o carro é pipoca. Que as rodas do carro são pretas, o que facilitou o reconhecimento pelo Polícia de São Miguel. Que ele confessou a participação no crime.
Que Glauber apontou Saulo como comparsa. Que Saulo também já era conhecido pela polícia
. Que os bens subtraídos não foram recuperados. Que antes de Glauber ser preso, dos representantes de medicamentos o reconheceram pelo roubo à uma carga. Que durante a busca e apreensão, a Polícia apreendeu o boné que Glauber usou no dia do fato. Que não sabe dizer se Saulo foi ouvido. Que o acusado que está na sala de audiências é o mesmo da foto constante à fl. 18. Que teve conhecimento através de Glauber a participação de Saulo no furto dos pneus¿

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado pelo concurso de três pessoas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa participação do apelante no furto ocorrido, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Ressalto que o acusado GLAUBER MENDES DA SILVA confessou o delito e apontou o apelante SAULO, como um dos comparsas que participaram da ação delitiva. Embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, os elementos colhidos na instrução processual
constituem provas suficientes da responsabilização penal do apelante
, uma vez que o conjunto probatório colhidos nos autos não deixam qualquer dúvida da participação do apelante na ação delituosa.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, levando 75 pneus, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seus comparsas.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
É incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a violência sexual
. 2. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de três vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APR: 00157951720178140024 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AOS APELANTES
2.1. DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Considerando que neste capítulo os recursos impetrados tratam de mesmo pedido, passo a análise conjunta dos recursos
.

Os pedidos de reanálise da dosimetria da pena de
furto majorado
se fundamentam nas alegações defensivas de não terem sido fixadas as penas-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, uma vez que valorou desfavoravelmente
personalidade e motivos do crime
.
Adianto, prima facie, que
acolho
os pedidos em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Compulsando a sentença penal condenatória (fls.186-193), nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em
6 (seis) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa
pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do
art. 155, § 2º, IV, do Código Penal,
exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais
(personalidade e motivos do crime),
conforme trecho da sentença a seguir
:
¿1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):
O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.
Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.
Quanto à conduta social, os dados são de difícil ilação, eis que não há elementos suficientes a serem valorados.
Em relação
à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa tendo outros registros
.
Os
motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão
. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão (acusado não foi interrogado, por estar em local incerto e não sabido). A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu. 2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase): Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. 3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase): Inexistem causas aumento e diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal. Fixo a pena definitiva em exatos 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CP.¿ Grifei.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento porque
valorou negativamente as circunstâncias judiciais (personalidade e motivos do crime)
ao afirmar
¿
à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa tendo outros registros
¿
e ¿motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão¿
,
observa-se

que tais fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

A personalidade não tem relação com ações delituosas, que podem influenciar a aplicação da pena sob outros fundamentos: antecedentes, que também integram as circunstâncias judiciais, e reincidência, agravante genérica. Se o acusado conta, por exemplo, três condenações transitadas em julgado, é possível que o juiz considere duas delas para exasperar a pena pelos maus antecedentes e, caso cumpridos os requisitos, a terceira para os efeitos da reincidência. Mas não é possível que desmembre as duas primeiras condenações para fundamentar o aumento de pena pelos maus antecedentes e pela conduta social reprovável. É neste sentido a decisão do STJ no REsp 1.760.972/MG (j. 08/11/2018).
DIREITO PENAL - FURTO QUALIFICADO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO - CONDUTA SOCIAL - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO - ATENUANTE - FIXAÇÃO DAS PENAS - REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. I - Inquéritos e processos criminais em andamento não podem macular o réu como portador de maus antecedentes, em respeito ao princípio da não-culpabilidade. II -
Conduta social "é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc" (NUCCI), não se podendo fazer um juízo de reprovação de tal circunstância judicial com base na existência de inquéritos e processos criminais em andamento.
(...) . (APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0040.07.062772-0/001 - COMARCA DE ARAXÁ - APELANTE(S): MARCIO BATISTA NEIVA, CLÉBIO BARBOSA NETO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ADILSON LAMOUNIER)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. CONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM PROCESSOS INSTAURADOS SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EQUIVOCADOS ANTECEDENTES TAMBÉM CONSIDERADOS COMO MÁ CONDUTA SOCIAL. INVERSÃO DAS FASES DA DOSIMETRIA FAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO QUE SE REFERE À PROPORÇÃO TOMADA NA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- As decisões judiciais devem ser cuidadosamente fundamentadas, principalmente na dosimetria da pena, em que se concede ao Juiz um maior arbítrio, de modo que se permita às partes o exame do exercício de tal poder. 2-
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada, porquanto ainda não se tem contra o réu um título executivo penal definitivo.
3- O método trifásico deve ser rigorosamente obedecido, posto que resulta de disposição legal, mas se é feita inversão das suas fases e ela resulta em favor do réu, sem recurso da acusação, deve ser mantida. (...) .
(HC 81726 / GO
HABEAS CORPUS
- 5ª Turma - Ministra Jane Silva)

o magistrado não possui capacidade científica para a devida aferição das mencionadas circunstâncias. Nestas situações, o que se tem é a utilização da própria consciência e percepção pessoal do magistrado nas decisões judiciais.

Assim, ante a valoração negativa da personalidade em desacordo com as disposições legais, fazendo jus à
valoração neutra
.

Quanto aos
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o `porquê¿ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

No presente caso, tenho que o juízo não adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer fundamentação idônea a justificar sua exasperação, uma vez que reconheceu elevado os motivos do crime em razão ¿
ausência de propulsão¿,
o que é inerente ao tipo, logo faz jus a valoração
neutra

À vista da ausência de qualquer circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a pena-base aos apelantes SAULO LOPES PEREIRA e GLAUBER MENDES DA SILVA no patamar mínimo legal, estabelecendo esta em
2 anos de reclusão
, e mais
10 (DEZ) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
.

2.2.

2ª FASE
:

Quanto ao Apelante
SAULO LOPES PEREIRA
ausente atenuantes e agravante, razão pela qual mantenho no patamar anterior.

Quanto ao apelante
GLAUBER MENDES DA SILVA.
Ausente agravante. Entretanto, embora presente a atenuante (confissão - ART. 65, III, alínea ¿d¿) ao apelante GLAUBER MENDES DA SILVA, deixo de aplicá-la, por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

2.3.
3ª FASE
:

Ausentes causas de aumento ou diminuição aos apelantes. Torno as penas definitivas e final aos apelante
SAULO LOPES PEREIRA
e
GLAUBER MENDES DA SILVA
em
2 anos de reclusão
, e mais
10 (DEZ) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
.
2.4. DO REGIME DE PENA AOS APELANTES

Nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea ¿c¿, aplico os regime aberto ao apelante.
2.5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO AO APELANTE SAULO LOPES PEREIRA
Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Diante do quantum da pena aplicada,
substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade e multa, por dois anos ao apelante SAULO LOPES PEREIRA.

2.6.
DO REGIME DE PENA ABERTO

Deixo de aplicar a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos e a concessão do sursis ao pelante
GLAUBER MENDES DA SILVA,
considerando que o réu não preenche os requisitos previstos no art. 44, III, e art. 77, II e III, todos do Código Penal, eis que registra antecedentes criminais, com sentença condenatória (processo nº 00004671920098140015).
3.

DA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO APELANTE GLAUBER MENDES DA SILVA

A defesa requereu a isenção da custas processuais pelo fato de não ter condições econômico financeiras para arcar com os custos de um processo sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família.

Não acolho o pleito defensivo tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do
artigo 804, do CPP
: ¿A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.¿

Dessa forma, correta está a decisão do magistrado, vez que ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

É nesse sentido que estabelecia o revogado pelo artigo 12, da Lei 1060/50 e preconiza o artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil: ¿
§2°. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3°. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
¿, que possui aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do artigo 3°, do CPP¿.

Colaciono julgados do STJ:
¿EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado. 4. Agravo regimental improvido.¿ (STJ; AgRg em Recurso Especial nº. 282.202 - MG; Rel. Min. Campos Marques; Data de Julgamento: 21/03/2013)
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (grifei)

Na mesma linha, esta e. Corte já decidiu:
¿EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)
¿EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (TJPA; APL nº. 20113006674-4; Rel. Des. Vânia Bitar; Data de Julgamento: 13/11/2012)
EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime. (2012.03474394-15, 114.140, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-11-13, Publicado em 2012-11-19)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. Omissis... 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-13)
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.03720735-81, 180.055, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-08-31)

Face o exposto, rejeito o pedido de isenção dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e, no mérito,
concedo provimento parcial aos apelantes, para alterar
a pena do apelante
SAULO LOPES PEREIRA
para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade) e multa, pelo prazo de dois anos. Quanto ao apelante GLAUBER MENDES DA SILVA, altero a pena para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, ambos pelo crime tipificado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

É como voto.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora